Tribunal: TJES
Processo: 5023867-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023867-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: NEUSA DOS REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5023867-94.2022.8.08.0024

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes interpostos por
BANCO SAFRA S/A
, visando sanar erro de omissão contido no v. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em relação ao deposito efetivado em favor da embargada da ordem de R$1.055,75.

O embargado apresentou contrarrazões (
id8975488
), pugnando pela rejeição dos embargos com a consequente manutenção do
decisum
, sob o fundamento, em síntese, que o valor que ora se pretende compensar não foi objeto de questionamento pretérito.

Eis a síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando os autos, tenho que assiste razão o embargante na busca pelo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, pois, de fato, verifico singela omissão no v. Acórdão no tange à compensação do valor creditado em favor da embargada, conforme comprovante acostado aos autos (Recurso Inominado - id7172760 - pag. 08), o qual tenho como idôneo para demonstrar a efetivação da transação.

Em outras palavras, declarada a anulação do contrato enfocado nos autos, com a condenação da embargante na restituição dos valores descontados da embargada/autora, bem como, ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais advindos, constato que este Relator/Turma Recursal se omitiu quanto a devolução da quantia creditada em favor da embargada/recorrida, retornando as partes ao estado anterior.

Com essas considerações,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id8731067
), e
atribuindo-lhe os excepcionais efeitos infringentes,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e por via de consequência,
determino
a compensação dos valores disponibilizados na conta da embargada/autora, no importe de
R$1.055,75 (um mil, cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, com os valores oriundos dessa condenação; montante sobre o qual não deve incidir qualquer atualização monetária.

No mais, mantenho incólume os demais termos do v. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)